Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS WAN BASTHER PAIVA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado no bojo da ação revisional de contrato ajuizada em desfavor de BANCO VOLKWAGEN S/A. O autor alegou que as firmou com o requerido uma cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com alienação fiduciária em garantia. Segundo o contrato, a taxa de juros remuneratórios é de 1.46% ao mês, prefixados e capitalizados, o que perfaz uma taxa anual de 19%, prefixados e capitalizados, percentuais que seriam superiores à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil. Não obstante, o requerido cobra taxa de juros efetiva diversa da contratada, bem como cumula encargos de juros de mora com taxa de permanência na eventualidade do atraso no pagamento das parcelas. Segundo alegou, “se aplicável ao caso concreto, a prestação da parte autora deveria ser de apenas R$1.330,07 (mil trezentos e trinta reais e sete centavos) enquanto está sendo cobrado R$1.330,12 (mil trezentos e trinta reais e doze centavos)”. Prossegue sua argumentação sustentando que a divergência decorreria de suposta irregularidade no cálculo da taxa anual que, tomando-se por base a taxa mensal de 1.46%, deveria ser de 18,9976%, e não os 19% consignados no contrato. Requereu a antecipação da tutela recursal para autorizar o deposito judicial da parcela incontroversa e determinar ao agravado que se exima de incluir o nome do autor em rol de devedores ou executar medidas que visem a retomada do automóvel e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade e justiça deferida ao agravante. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consignação das parcelas incontroversas em ação de revisão contratual. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, em razão da ausência de probabilidade do direito da parte autora, já que, em juízo de cognição não exauriente, verifico que as cobranças encontram amparo legal e jurisprudencial, devendo a questão ser submetida ao devido contraditório. Por outro lado, o deferimento do depósito judicial dos valores incontroversos viola o que dispõe o art. 330, §3o, do CPC, razão pela qual também o INDEFIRO.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que tem pago as parcelas de seu financiamento em excesso de sete centavos, em decorrência de aplicação equivocada da taxa de juros contratada. Em defesa de sua tese, apresentou planilha de cálculos por si contratada e não submetida ao contraditório. Neste juízo prelibatório, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito, uma vez que a matéria em debate não prescinde da produção de provas, sujeita primeiramente ao contraditório e ampla defesa. Ademais, não se divisa risco ao resultado útil do processo, uma vez que a controvérsia acerca de sete centavos à prestação não deve comprometer gravemente a renda do recorrente, de sorte que na eventual procedência do pedido, os valores cobrados a maior poderão ser compensados nas parcelas a vencer. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator